Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO CARDOSO TONHA e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE BOVINOS PARA RECRIA E ENGORDA- ALONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO No 4.915/2016 DO BACEN - PERDA DA SAFRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERDA BOVINA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Não há que se falar em alongamento da dívida visando a proteção da recria e engorda de bovino, quando ausentes elementos a evidenciar que o pecuarista faz jus a tal direito, mormente se a resolução por ele defendida (Resolução no 4.519/2016), é aplicável à perda da safra e não à perda bovina, o que macula a probabilidade de direito.
Embargos declaração rejeitados no id. 118962973.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, a contrariedade e interpretação divergente entre a C. Câmara recorrida e essa Superior Corte, além de outros Tribunais pátrios, na aplicação dos artigos 48 caput, 51, inciso V da Lei 11.101/05; arts. 970 e 971 do Código Civil; e 113 e seus incisos, 116 e 117 do Código de Processo Civil violação ao § 4o do art. 382 do CPC.
Alegam que “possuem uma longa relação contratual, pactuando entre 2010 e 2015 diversas Cédulas de Crédito Bancário com a finalidade de investir e custear as atividades pecuárias desenvolvidas pelos recorrentes, os quais também desenvolvem atividade de comercialização de bovinos, por meio de leilões” e “que a atividade rural dos Recorrentes fora gravemente afetada pela crise política e econômica que assolou o país, com pico justamente em 2016/2017, combinada com intempéries climáticas como a longa estiagem que assolou toda a região de Mato Grosso em 2016, especialmente o município de Água Boa-MT e redondezas”.
Atestam que “a ilegalidade praticada pelo Banco Recorrido é patente, tendo em vista que o próprio Superior Tribunal de Justiça já sumulou a questão estabelecendo que o alongamento das condições dos contratos de créditos rurais é direito do produtor e não faculdade da instituição financeira”.
Com essas considerações, requerem “o recebimento deste Recurso Especial em seu efeito suspensivo, devendo ser provido pelos permissivos das alíneas “a” do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal, a fim de que o Acórdão recorrido seja reformado atendendo aos dispositivos legais e orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios, evidenciados no presente pleito recursal”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, a Súmula n. 735 da do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça